Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA PELO CONDUTOR. SÚMULA 16 TUJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ETILÔMETRO. AFERIÇÃO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. A alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa prévia não foi arguida na petição inicial, de forma que está configurada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
2. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. 3. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
4. Tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.
5. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.